Tribunal: STF
Processo: AI 705255
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-03-22
Data de publicação: 2019-03-22

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO CONTRA ACÓRDÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. ART. 504 DO CPC/1973. AGRAVO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. REITERAÇÃO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.



    1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido do não cabimento de agravo regimental contra decisão colegiada e da impossibilidade de sua conversão em embargos de declaração, ante a configuração de erro grosseiro.



    2. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis não interrompe nem suspende o prazo para o manejo do recurso adequado, tampouco evita a formação da coisa julgada. Precedentes.



    3. A teor do art. 504 do CPC/1973, hoje positivada no art. 1001 do CPC/2015, dos despachos não cabe recurso.



    4. A utilização indevida e abusiva das espécies recursais, consubstanciada na interposição de inúmeros recursos contrários à jurisprudência, como mero expediente protelatório, desvirtua o postulado constitucional da ampla defesa. Precedentes. Aplicação da penalidade prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.



    5. Agravo interno não conhecido.